Tribunal: TJSP
Processo: 1018400-97.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR INCLUSÃO - DANO MORAL – NÃO CABIMENTO.
-Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Existência de inscrição legítima anterior- Inexistência de dever de indenizar - Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação

Ementa:
APELAÇÃO - INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR INCLUSÃO - DANO MORAL – NÃO CABIMENTO.
-Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Existência de inscrição legítima anterior- Inexistência de dever de indenizar - Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Procedência- Honorários advocatícios- Princípio da sucumbência- Art. 85, "caput", do CPC- Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil:

– Diante da procedência da ação, a atrair o princípio da sucumbência, expresso pelo art. 85, "caput", do Código de Processo Civil; a fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado, em observância ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.